Tribunal: CARF
Processo: 10650.902159/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.902159/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.027 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PRECISMEC PRECISÃO MECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DO RECAP.
Para utilizar de créditos relativos a venda de equipamentos empresa
beneficiária do Recap, a requerente deve comprovar que a compradora é de
fato integrante do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado transmitiu a Dcomp no 12129.41062.250612.1.3.04-7561,
visando compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento a
maior, código 5856, efetuado em 25/04/2012 no valor de R$ 134.583,97;
A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese que emitiu notas fiscais de venda a empresa beneficiária do RECAP e não
usou a suspensão da contribuição prevista no programa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.902159/2012-10
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902159/2012-10

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, considerando que a Recorrente não demonstrou através de documentos hábeis
que a empresa adquirente das mercadorias era beneficiária do RECAP e, assim, suas operações
deveriam ser não tributadas, conforme se extrai da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DO RECAP.
Para utilizar de créditos relativos a venda de equipamentos empresa
beneficiária do Recap, a requerente deve comprovar que a compradora é de fato
integrante do regime.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou recurso
voluntário pleiteando o reconhecimento do benefício à empresa adquirente das mercadorias e,
admitida tal hipótese, considerar suspensa a incidência das contribuições e reconhecer o crédito
apurado de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O cerne do litígio envolve a certeza e liquidez do crédito apurado pela Recorrente
utilizado para compensar os débitos informados nos PER/Dcomp ́s objeto dos autos.
Segundo a Recorrente, os créditos utilizados para pagamentos dos débitos tem
origem nas operações realizadas com a Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração –
CBMM, detentora do benefício denominado Recap que, previa a suspensão da incidência do
PIS/COFINS na venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos
novos.
Partindo da premissa de que as operações deveriam ter sido feitas com os
benefícios da suspensão das contribuições de PIS/COFINS, a Recorrente entendeu que os
recolhimentos eram indevidos e os créditos líquidos e certo, motivando, assim, a apresentação do
pedido de compensação.
Contudo, referido crédito foi indeferido e a compensação foi declarada não
homologada, posto que para a DRJ restou ausente a devida comprovação da origem, a saber:
A manifestante apresenta notas fiscais de venda à Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração – CBMM e alega que esta seria beneficiária do Regime
Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap),
instituído pela Lei no 11.196/2005, e, sendo assim, as vendas deveriam ter sido feitas
com a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do
inciso I do art. 14 do citado diploma legal.
Inicialmente, mister apresentar a legislação de regência.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902159/2012-10

A Lei no 11.196/2005, conversão da Medida Provisória no 255/2005,
estabeleceu:
Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras - Recap, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as
condições para habilitação do Recap.
Art. 13. É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente de exportação
para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao Recap, houver
sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda
de bens e serviços no período e que assuma compromisso de manter esse percentual
de exportação durante o período de 2 (dois) anos-calendário. (Redação dada pela Lei
no 11.774, de 2008)
(.....)
Art. 14. No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, fica suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita
bruta da venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos por
pessoa jurídica beneficiária do Recap para incorporação ao seu ativo imobilizado;
(...).
§ 1o O benefício de suspensão de que trata este artigo poderá ser usufruído nas
aquisições e importações realizadas no período de 3 (três) anos contados da data de
adesão ao Recap.
(....)
Regulamentando a aplicação da Lei, foi exarado o Decreto no 5.649/2005, que,
acerca da matéria analisada, determina o seguinte:
Art. 2o Apenas a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da
Receita Federal é beneficiária do RECAP.
(....)
Art. 9o Aplica-se o benefício de suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, na forma do RECAP, nas importações ou nas aquisições,
no mercado interno, de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos,
relacionados em decreto, nos termos do inciso II do § 3o do art. 13 da Lei no 11.196,
de 21 de novembro de 2005.
(....).
§ 2o O prazo para fruição do beneficio de suspensão da exigibilidade das
contribuições na forma do caput extingue-se após decorridos três anos contados da
data da habilitação ao RECAP.
(....).
Art. 14. A Secretaria da Receita Federal disciplinará, no âmbito de sua
competência, a aplicação das disposições deste Decreto, inclusive em relação aos
procedimentos para a habilitação.
Por fim, disciplinando pormenorizadamente a aplicação do regime, editou-se a
Instrução Normativa SRF no 605/2006, que assim dispõe:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902159/2012-10

Art. 10. A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo
(ADE) emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat e publicado no Diário Oficial da
União.
(....)
Em linhas gerais temos que para usufruir os benefícios do regime a pessoa
jurídica deverá estar previamente habilitada pela RFB (habilitação concedida por
meio de ADE publicado no Diário Oficial da União) e o prazo para fruição do
beneficio de suspensão da exigência das contribuições para PIS/Pasep e Cofins é de
três anos, contados da data da habilitação ao Recap, sendo que é vedada a
prorrogação da habilitação de beneficiário.
In casu, a empresa teria direito ao crédito requerido desde que a Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM estivesse à época dos fatos
habilitada no Recap e no prazo de fruição dos seus benefícios.
Para comprovar esse fato a manifestante deveria trazer aos autos cópia do
ADE de habilitação da retrocitada empresa, o que não foi feito.
De acordo com a legislação processual pátria, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do CPC).
Decorre, daí, e também do princípio da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, que os pedidos de restituição/ressarcimento
e/ou declarações de compensação envolvendo reivindicação de direito creditório
junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as provas
do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
Considerando que a empresa não apresenta a prova de seu direito, qual seja,
a cópia da habilitação no Recap da Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não homologação das
compensações pleiteadas.
Em sede recursal, a Recorrente junta alguns documentos para demonstrar que a
empresa adquirente das mercadorias era beneficiária do RECAP e, pede, alternativamente, além
do reconhecimento do crédito, que seja reconhecida nestes autos a nova habilitação daquela
empresa, cujo objeto foi tratado nos autos do PA 13646.000001/2009-57.
De proêmio, afasta-se o pleito da Recorrente no sentido de reconhecer a nova
habilitação ao Recap da empresa que realizou atos mercantis com a Recorrente, posto que a
análise de pedido de habilitação ao Recap é estranha a lide. Aliás, a Recorrente sequer tem
poderes para pleitear em nome próprio, direito alheio.
Aqui, discute-se a origem do crédito e, se a época das operações que deram
origem ao referido crédito a empresa adquirente das mercadorias era ou não detentora do
benefício.
Assim, deixo de conhecer do pedido atinente ao reconhecimento da nova
habilitação Recap.
No mais, com supedâneo nos atos processuais proferidos nos autos
13646.000025/2006-63; 13646.000001/2009-57; e 10650.720744/2013-76, a Recorrente traça a
seguinte linha argumentativa para demonstrar seu direito, a saber:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902159/2012-10

I)
A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM habilitou-
se ao RECAP, pela primeira vez, através do ADE n° 06, de 24 de
fevereiro de 2006, oriundo do processo n° 13646.000025/2006-63;
II)
No dia 05 de janeiro de 2 009, por meio do processo n° 1364 6.00 00 01/2
00 9-57, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM
requereu a manunteção do benefício para os períodos subsequentes,
com a devida renovação da concessão;
III)
No dia 10 de março de 2009, a autoridade competente proferiu decisum
indeferindo o pedido (doe. V) , sob alegação de que o Ato Declaratório
Executivo n° 06/2006, anteriormente emitido, permanecia em vigor,
tendo sua vigência prorrogada "automaticamente", não havendo,
portanto, a necessidade de se emitir outro ADE;
IV)
Diante da respeitável decisão proferida nos autos do processo n°
13646.000001/2009-57, a Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM teve, indiscutivelmente, sua habilitação ao
RECAP prorrogada por mais três anos;
V)
Findo este novo período de fruição, a empresa interessada deu início ao
terceiro pedido de habilitação ao RECAP, consubstanciado no processo
n° 10650.720744/2013-76, juntando os documentos que julgou
pertinente (doe. VI), nos moldes do termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos expedido no processo anterior
(processo n° 13646.000001/2009-57);
VI)
Consoante decisão do Ilustre Delegado de Policia da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Uberaba/MG (doe. IV), proferida nos
autos do processo n° 13646.000001/2009-57, no dia 10 de março de
2009, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM,
preponderantemente
exportadora,
adquirente
de
máquinas
e
equipamentos da Recorrente, teve sua habilitação prorrogada para os
três anos consecutivos à decisão.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, razão não lhe assiste.
Isto porque, os documentos trazidos pela Recorrente não demonstram que à época as transações
que originaram o crédito, ocorridas em março de 2012, a empresa adquirente dos produtos era
detentora dos benefícios concedidos pelo RECAP, senão vejamos:
- Documento de folhas 180: ADE no 06, de fevereiro de 2006: comprova o
deferimento do pedido de habilitação ao Recap da Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM; (A duração do benefício é de 03 anos, prorrogáveis mediante
cumprimento de requisitos exigidos pelo órgão avaliador);
- Decisão proferida no processo 13646.00001/2009-57, fls. 189-190: Condiciona
a prorrogação automática do benefício à apresentação de documentos e demais requisitos;
(Não há decisão proferida nos autos deferindo a prorrogação);
- Documentos de fls. 192-196: Petições instruindo o pedido de nova habilitação
feita no processo 10650.720744/2013-76; (trata-se de pedidos posteriores aos fatos geradores
do crédito) e
- Documento de folha 197: ADE no 139, de abril de junho de 2013 comprovando
o deferimento do pedido de habilitação ao Recap da Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.027 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902159/2012-10

Em resumo, falece de insuficiência probatória o direito da Recorrente, posto que
não restou comprovado que à época dos fatos, a empresa Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM era detentora do benefício concedido pelo Recap, inexistindo, assim,
operação com suspensão e, consequentemente, direito ao crédito apurado de pagamento indevido
ou a maior.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital